Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) o cerceamento de defesa; (ii) inadimplemento contratual a permitir a conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) a possibilidade de fixação de juros de mora diante da ausência de previsão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3.1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito.
4. É possível a conversão em perdas e danos quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica objeto da ação, independentemente de pedido explícito da parte.
4.1. In casu, alienado a terceiro o imóvel objeto da dação em pagamento, impossibilitando definitivamente o cumprimento da obrigação na forma específica, deve ser a obrigação resolvida em perdas e danos.
5. A correção monetária e os juros moratórios constituem matéria de ordem pública, de modo que a sua incidência no provimento judicial, ainda que ausente previsão contratual, mostra-se medida escorreita.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 499. CC, arts. 113, 247, 389 e 422.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no Ag 1160335/MG, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Acórdão 1800072, de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível. Acórdão 1787457, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa,6a Turma Cível. Acórdão 2013273, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 1256871, de Relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível.